Tribunal: TJMT
Processo: 1073733-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1073733-93.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: DANIELE DA SILVA E SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. ABUSO NO DIREITO DE LITIGAR. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO MANTIDA. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação afirmando que celebrou contratos temporários com o Município de Cuiabá, exercendo a função de professora entre 2019 a 2023. Em seu petitório, pleiteou a condenação do Estado ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob os seguintes argumentos: “Ante o exposto, reconhece-se a coisa julgada e julga-se extinto o processo, em conformidade como disposto nos artigos 337, § 4° e 485, V, e § 3o, do CPC, e condena-se a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de R$1.500,00”.
3. O recurso inominado objetiva o afastamento da preliminar de coisa julgada, sob a premissa de que a segunda ação só foi distribuída quando a parte autora cumpriu os requisitos previstos na Tese 551 do STF, o que correu quando completou 24 meses de contratação sucessiva, situação que deve ser interpretada como fato novo, apto a constituir o direito ao recebimento do FGTS e afastar os efeitos da coisa julgada material. Ato contínuo, postula pelo provimento da ação e, por fim, o afastamento da multa por litigância de má-fé, diante da ausência de dolo da parte.
4. Utilizo a sentença como fundamento do presente recurso: “O Sistema Pje acusou a existência de mais de uma ação entre as mesmas partes. Consultando os autos com identidades de partes verificou-se, surpreendentemente, que foram distribuídas a mesma ação, contendo o mesmo pedido, as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Segue o quadro comparativo dos feitos ajuizados pelo requerente (...) Como se observa as ações foram distribuídas a este Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital possuem idêntico pedido. Os dois processos supracitados registram a presença das mesmas partes e idênticas causa de pedir e pedidos, bem como os mesmo documentos comprobatórios. Dessa forma, imperioso extinguir, de ofício, a demanda idêntica posteriormente proposta, quando identificada a tríplice identidade, pois resta configurada a litispendência. Estabelece o art. 485, V, que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a litispendência, que na hipótese é clara. No caso dos autos os dados objetivos permitem identificar ainda a má-fé processual do autor ao ingressar com diferentes ações idênticas, apostando que o judiciário não teria como cruzar a informação e verificar o abuso. Tal conduta além de violar o dever contido no art. 5o do CPC, se enquadra como litigância de má-fé, de acordo com o art. 80, III, do CPC/2015, e , no caso, deve ter a multa fixada no patamar máximo, considerando a gravidade da conduta”.
5. O artigo 5o do Código de Processo Civil dispõe que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”
6. Nesse diapasão, o que se destaca não é o impedimento do acesso à justiça, mas sim que o faça com zelo, respeitando os princípios inerentes a boa-fé processual.
7. No caso dos autos os dados objetivos permitem identificar a má-fé processual da parte autora ao ingressar com diferentes ações idênticas, apostando que o judiciário não teria como cruzar a informação e verificar o abuso.
8. Não lhe serve de socorro o argumento de “fato novo” porque a coisa julgada material tornou imutável a inexistência do direito pleiteado pela parte autora, o que impede a propositura de nova ação contendo pedido idêntico ao contido na ação anterior (nulidade dos contratos de 2019 a 2022, bem como dos subsequentes ao protocolo da inicial).
9. A conduta da parte promovente, além de violar o dever contido no art. 5o do CPC, se enquadra como litigância de má-fé, de acordo com o art. 80, III, do CPC/2015, e no caso, deve ter a multa fixada no patamar máximo, considerando a gravidade da conduta.
10. A este respeito, colho entendimento da E. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
“O reconhecimento de ofício da litigância de má-fé não configura hipótese de reformatio in pejus, segundo o permissivo normativo insculpido no art. 81 do Código de Processo Civil. Isso porque, tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.” (N.U 1003163-21.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Oficie-se ao juízo vinculado ao processo conexo n. 1024976-68.2023.8.11.0001 para que tome ciência da presente decisão.
13. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso para, caso entenda necessário, tome as providências cabíveis acerca da ausência de boa-fé processual.
14. Por fim, diante da instalação do NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, determino que seja encaminhada cópia desta decisão ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.
15. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073733-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELE DA SILVA E SILVA - CPF: 009.699.331-69 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024